Tribunal: TJMT
Processo: 1004663-29.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004663-29.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DAYANE CRISTINA DE CAMPOS SANTOS - CPF: 018.467.251-19 (APELANTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/BACEN).
NATUREZA RESTRITIVA DO CADASTRO. ILICITUDE CONFIGURADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que, embora tenha reconhecido a inexigibilidade de dívida bancária prescrita e determinado sua exclusão do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), julgou improcedente o pedido de compensação pecuniária por danos morais em virtude da comprovação documental de outras restrições creditícias em nome da autora.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a manutenção de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito ensejador de danos morais presumidos; e (ii) saber se a preexistência de outras anotações restritivas, cujas inexigibilidades não foram demonstradas judicialmente, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, elidindo o dever reparatório.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada reconhece que o Sistema de Informações de Crédito (SCR), a despeito de sua finalidade orientada à supervisão macroeconômica, atua materialmente como cadastro restritivo, submetendo-se ao limite temporal quinquenal de permanência de dados, sob pena de configuração de ilicitude.

4. O reconhecimento normativo da ilicitude na manutenção do apontamento prescrito não deságua, de forma automática, na condenação indenizatória, pois a demonstração de que a devedora ostenta inscrições concomitantes e legítimas evidencia a prévia vulneração de seu crédito perante a sociedade.

5. Inexistindo prova cabal da inexigibilidade dos débitos preexistentes ou provimento jurisdicional suspensivo, impõe-se a rigorosa aplicação da regra extraída da Súmula 385 do STJ, afastando-se a configuração de abalo à honra objetiva capaz de justificar a reparação extrapatrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) ostenta natureza material de cadastro restritivo, sendo ilícita a manutenção de apontamentos referentes a dívidas prescritas. 2. A configuração de dano moral decorrente de anotação irregular no SCR é afastada quando evidenciada a preexistência de inscrições legítimas em nome do consumidor, hipótese que impõe a aplicação da Súmula 385 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 43, § 5o; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 323 e 385; STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 21.10.2014; TJMT, Apelação Cível 1047828-63.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DAYANE CRISTINA DE CAMPOS SANTOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com tutela de urgência e indenização por danos morais, registrada sob o n. 1004663-29.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, sobreveio sentença que declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos, no valor original de R$ 586,29, vencido em janeiro de 2019, em razão da prescrição. O juízo singular determinou que a parte ré proceda à baixa definitiva da anotação referente à dívida junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00. Contudo, o magistrado julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. A decisão consignou que o próprio extrato juntado pela parte autora evidencia a existência de outras anotações de prejuízo ou dívidas vencidas em seu nome, de modo que o devedor contumaz não sofre abalo moral decorrente de nova anotação irregular. Diante da sucumbência recíproca, o juízo condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada, observada a gratuidade de justiça concedida à parte autora (id. 356071398).

Inconformada, a parte apelante interpôs recurso de apelação e postula a reforma parcial da sentença para que a parte adversa seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Sustenta que o Sistema de Informações de Crédito possui natureza jurídica de cadastro restritivo de crédito, equiparado aos órgãos de proteção tradicionais, e que a manutenção de dívida prescrita por mais de cinco anos configura ato ilícito.

Aduz que o dano moral decorrente dessa conduta opera-se
in re ipsa
, em virtude da falha na prestação do serviço. Alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, sob o argumento de que as outras inscrições preexistentes indicam apenas mês e ano, o que impossibilita aferir qual registro é mais antigo, além de afirmar que essas anotações encontram-se
sub judice
. Ao final, requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de compensação pecuniária no montante equivalente a vinte salários mínimos, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (id. 356071400).

Em suas contrarrazões, parte Apelada apresentou defesa e refutou os argumentos recursais, com pleito de manutenção da sentença. Afirma que a instituição financeira agiu no exercício regular de um direito, uma vez que a parte apelante utilizou os serviços bancários e não efetuou o pagamento integral de seus débitos. Pontua a inexistência de ato ilícito e de danos morais indenizáveis. Subsidiariamente, na hipótese de eventual condenação, postula a observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para evitar o enriquecimento sem causa da recorrente. Requer, ainda, que os juros moratórios incidam apenas a partir da data do arbitramento da indenização, e não do evento danoso (id. 356071409).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade de débito prescrito e determinando a sua baixa no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, mas indeferindo o pleito de indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que a manutenção de anotação de dívida prescrita no SCR configura ato ilícito ensejador de dano moral
in re ipsa
, requerendo o afastamento da incidência da Súmula 385 do STJ sob o argumento de que as demais inscrições não possuem data exata e encontram-se
sub judice
. Postula, assim, a condenação da instituição financeira ao pagamento de vinte salários mínimos, com juros moratórios a partir do evento danoso.

Já a parte Apelada defende que agiu no exercício regular de um direito decorrente de inadimplemento confesso, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a verificar se a manutenção do nome da parte consumidora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), por dívida reconhecidamente prescrita, gera o dever de indenizar por danos morais, especialmente diante da existência de outras restrições em nome da devedora.

Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência pátria, consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmou o entendimento de que o SCR, a despeito de sua natureza de cadastro público voltado à supervisão bancária, atua materialmente como um banco de dados de proteção ao crédito. Isso ocorre porque as informações ali contidas são utilizadas pelas instituições financeiras para avaliar o risco na concessão de crédito aos consumidores. Nesse sentido, é imperioso destacar que o referido sistema
"tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção"
(STJ - REsp: 1.365.284/SC, Relator: Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Data de Publicação/DJe: 21/10/2014).

Diante dessa premissa, aplica-se ao SCR a limitação temporal prevista no art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, corroborada pela Súmula 323 do STJ, segundo a qual o registro não pode ser mantido por prazo superior a cinco anos. Constata-se que o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a ilicitude da manutenção da rubrica de "prejuízo" referente a uma dívida vencida em janeiro de 2019, determinando a sua devida exclusão.

Contudo, no que tange à pretensão indenizatória, o reconhecimento da ilicitude da manutenção do apontamento não conduz, de forma automática, à condenação por danos morais no caso concreto. Verifica-se nos autos, por meio do extrato carreado pela própria autora, a preexistência e contemporaneidade de outras anotações restritivas legítimas em seu nome junto a instituições financeiras diversas (tais como Nu Financeira e Mercado Crédito). Esse cenário fático atrai a incidência inafastável da Súmula 385 do STJ, que dispõe que
"da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento"
.

A parte recorrente tenta afastar a aplicação do referido verbete sumular sob a genérica alegação de que as demais anotações indicam apenas o mês e o ano, impossibilitando a aferição de antiguidade, e de que estariam sendo discutidas judicialmente. Entendo que tais argumentos não prosperam. A jurisprudência exige que, para excepcionar a Súmula 385 do STJ, o consumidor comprove inequivocamente a inexigibilidade das demais restrições ou a existência de decisão judicial que determine a suspensão de seus efeitos. A mera propositura de ações revisionais ou declaratórias, desprovida de provimento liminar suspensivo, não retira a presunção de legitimidade dos apontamentos preexistentes. Era ônus da parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a irregularidade de todo o seu histórico restritivo, ônus do qual não se desincumbiu.

Alinhado a esse entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou em caso análogo no sentido de que
"a existência de outras anotações regulares nos cadastros de inadimplência, somada à ausência de demonstração de nexo exclusivo entre a anotação no SCR e a recusa de crédito sofrida, afasta a configuração de dano moral"
(TJMT - Apelação Cível: 1047828-63.2023.8.11.0041, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 05/08/2025). Dessa forma, restando evidenciado que o crédito da apelante já se encontrava abalado na praça por outras dívidas não desconstituídas, não há que se falar em abalo à honra objetiva capaz de ensejar a reparação pretendida, afastando-se o dano moral alegado.

Por conseguinte, mantida a improcedência do pedido indenizatório, restam prejudicados os pleitos recursais atinentes à fixação do
quantum
em vinte salários mínimos e à definição do termo inicial dos juros de mora (Súmula 54 do STJ), bem como as teses subsidiárias apresentadas em contrarrazões pelo banco apelado. A sentença deve ser mantida incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto, mantendo intacta a r. sentença objurgada.

Por consequência, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 15% (quinze por cento) da sua cota-parte, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça outrora deferida (art. 98, §3o, do CPC).

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026